Tribunal: STF
Processo: ARE 1554837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CUSTEIO DO PROGRAMA SAMU-192. SERVIÇO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO REPARTIDA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO, NOS MOLDES DAS PORTARIAS DE N° 1.010/12 E 1.473/13. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, ART. 23, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPASSE DEVIDO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS ENUNCIADOS 12 E 21 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Pernambuco em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o Estado de Pernambuco na obrigação de fazer, no sentido de realizar integralmente os repasses financeiros mensais destinados ao Município de Petrolina para o custeio do programa de saúde “SAMU 192”; b) condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento da quantia de R$ 685.300,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais), relativa a ausência de repasse dos meses de dezembro de 2014, outubro, novembro, dezembro de 2015 e de janeiro à julho de 2016, com incidência de correção monetária através da tabela do IPCA-E 2, incidente a partir do efetivo prejuízo, de acordo com o vencimento de cada remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n° 9.494/1997), calculados a partir do evento danoso, de acordo com o vencimento da cada parcela mensal (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).



    2. A condenação foi ilíquida, de forma que a sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório para obter a sua eficácia. Aplicável, pois, o art. 496, I, do CPC/2015.



    3. Como restou consignado, o Município persegue a obtenção dos repasses financeiros mensais destinados, pelo Estado de Pernambuco, ao Município de Petrolina para o custeio do programa de saúde “SAMU 192”, bem como o pagamento da quantia de R$ 685.300,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais), relativa a ausência de repasse dos meses de dezembro de 2014, outubro, novembro, dezembro de 2015 e de janeiro à julho de 2016.



    4. O Decreto Presidencial n° 5.055, de 27 de abril de 2004, instituiu o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU, em Municípios e regiões do território nacional, visando a implementação de ações com maior grau de eficácia e efetividade na prestação de serviço de atendimento à saúde de caráter emergencial e urgente.



    5. A Portaria n° 1.010, de 21 de maio de 2012 do Ministério da Saúde (alterada pela Portaria n° 1.473, de 18 de julho de 2013), redefiniu as diretrizes para a implantação do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, e trouxe, em seu art. 40, a seguinte disposição: “Art. 40. As despesas de custeio mensal do componente SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na seguinte proporção: I - União: 50% (cinquentapor cento) da despesa; II - Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; e III - Município: no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa. Parágrafo único. A complementação dos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio mensal do Componente SAMU 192 é de responsabilidade conjunta dos Estados e dos Municípios, em conformidade com a pactuação estabelecida na respectiva CIB. ”



    6. Trata-se de repartição das despesas com o referido programa, entre os Entes Federados, que visa o serviço de atendimento móvel de urgência da população em Municípios e regiões do território nacional.



    7. In casu, o Estado de Pernambuco vem deixando de efetuar os referidos repasses financeiros ao argumento de que se trata de transferência voluntária do Estado de Pernambuco para os municípios e que, portanto, encontra-se vinculada à existência de disponibilidade orçamentária.



    8. Além disso, diz que inexiste provas, nos autos, de que os repasses da União não são suficientes para a manutenção do programa, bem como que norma infralegal da União não pode criar despesa para ente federativo diverso, conforme se vê tanto na Portaria n° 1.010/2012, do Ministério da Saúde, quanto no Decreto Presidencial n° 5.055/2004.



    9. Inicialmente, cumpre asseverar que, nos exatos moldes do art. 23, inciso II, da CF, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, sendo, portanto, cada um deles legitimados passivos nas ações cujo objetivo é a prestação nessa área.



    10. Sabe-se que é inafastável a responsabilidade do Ente Público no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional. É o que se depreende do texto constitucional contido no art. 196 e da Lei n° 8.080/90.



    11. No que concerne ao Programa Samu-192, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o dever do Poder Público em adotar medidas para ampliar e manter os serviços de atendimento médico móvel, ao determinar ao Município de Petrolina a manutenção da prestação dos serviços, ainda que sem o aporte financeiro dos Estados. Entretanto, não há, no referido julgado, a exclusão da obrigação pecuniária do Ente Estadual, já que a sua participação é imprescindível à manutenção do programa.



    12. No julgamento do Agravo de Instrumento n° 292296-50024034-74.2012.8.17.0000, restou consignada a existência de vultoso débito do Estado de Pernambuco, relativamente à sua parcela de contribuição no sistema de responsabilidade compartilhada pelo custeio mensal do componente SAMU 192, e que foi objeto, inclusive, de Convênio, pelo qual o Estado de Pernambuco se comprometeu a repassar à edilidade o montante de R$ 1.272.000,00 (um milhão e duzentos e setenta e dois mil reais).



    13. Assim, reconhecida a obrigação dos Entes Públicos em manter os serviços de atendimento médico móvel de urgência, deve-se impor ao Estado de Pernambuco o repasse da sua participação para a manutenção do Programa Samu- 192, de acordo com as Portarias de n° 1.010/12 e 1.473/13.



    14. Do mesmo modo, mostra-se descabida a alegação de ausência de comprovação de que os repasses da União não foram suficientes para o pagamento das despesas com o referido programa, já que, como dito acima, trata-se de obrigação que deve ser repartida entre os Entes da Federação, nos moldes das Portarias de n° 1.010/12 e 1.473/13.



    15. Pelo exposto, resta claro que não há que se falar em ingerência do Judiciário na esfera administrativa do Poder Executivo, nem de violação aos princípios da Legalidade Estrita (art. 37, caput, da CF), da autonomia dos Estados-Membros, insculpida do art. 18 da Constituição, e da Competência do Congresso Nacional para dispor sobre a matéria relativa a distribuição de rendas entre os entes federativos (inciso I, do art. 48, da Lei Maior).



    16. Por fim, quanto à incidência de juros e correção monetária, tenho que deve ser aplicado ao caso em apreço as determinações contidas nos enunciados n° 12 e n° 21 da Seção de Direito Público, publicados em 07/05/2018.



    17. Reexame Necessário parcialmente provido, apenas para estabelecer que os consectários legais devem seguir as determinações contidas nos enunciados n° 12 e n° 21 e da Seção de Direito Público, publicados em 07/05/2018, prejudicado o apelo, mantendo-se a sentença monocrática em todos os seus demais termos.



    18. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37, caput; 48, inciso I, e 100, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente